Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001 APELANTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA APELADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover em relação à petição Id. 42997623. Ressalto que o pedido de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, deverá ser dirigido ao secretário do órgão julgador. O cadastro prévio para realização de sustentação oral deverá ser realizado por meio de petição nos próprios autos eletrônicos, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas) antes da abertura da Sessão, e deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato. Aguarde-se o julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora